Tribunal: TJMT
Processo: 0005759-75.2019.8.11.0040
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005759-75.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CLEYSON PINTO DE MESQUITA - CPF: 058.618.123-73 (REPRESENTANTE), WILLIASMAR CONSTANCIO DA SILVA - CPF: 040.605.761-31 (REPRESENTANTE), KARINE DE PAULA NUNES - CPF: 029.611.751-00 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CLEYSON PINTO DE MESQUITA - CPF: 058.618.123-73 (APELANTE), WILLIASMAR CONSTANCIO DA SILVA - CPF: 040.605.761-31 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO DO PRIMEIRO APELANTE - NÃO CARACTERIZAÇÃO DO CONCURSO DE PESSOAS - INDICAÇÃO DA FOLHA DE ANTECEDENTES INIDÔNEA PARA CARACTERIZAR MAUS ANTECEDENTES” - COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO DO SEGUNDO APELANTE - PRETENSÃO RECURSAL DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS -

CONFISSÃO DO SEGUNDO APELANTE - PRISÃO DOS APELANTES EM FLAGRANTE NA POSSE DOS OBJETOS SUBTRAÍDOS - APELANTES RECONHECIDOS POR UMA DA VÍTIMAS - DECLARAÇÕES POLICIAIS - AUTORIA DELITIVA COMPROVADA - CONDENAÇÃO MANTIDA - CONCURSO DE PESSOAS EVIDENCIADO POR DELAÇÃO DO CORRÉU, DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E DE POLICIAIS MILITARES - EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO INCABÍVEL -
FOLHA
DE
ANTECEDENTES
CRIMINAIS - DOCUMENTO HÁBIL E SUFICIENTE A COMPROVAR OS MAUS ANTECEDENTES - ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT - SEGUNDO APELANTE MULTIRREINCIDENTE - COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A CONFISSÃO ESPONTÂNEA CORRETA - ORIENTAÇÃO DO STJ - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO
- ARESTO DO TJDF -
RECURSO DESPROVIDO.

A prisão dos apelantes na posse dos objetos subtraídos, a delação do segundo apelante, o reconhecimento dos apelantes por uma vítima, as declarações das duas vítimas e de policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, somados, comprovam a autoria do roubo a da tentativa de roubo atribuída ao primeiro apelante (TJMT, N.U 0043367-38.2018.8.11.0042; N.U 0000044-48.2017.8.11.0064)

Afigura-se incabível a exclusão da causa de aumento referente ao concurso de pessoas [CP, art. 157, § 2o, II] quando o conjunto probatório coligido nos autos demonstra a sua incidência

(TJMT, AP no 71006/2016).

A
folha
de
antecedentes
criminais constitui documento hábil e suficiente a comprovar os maus antecedentes do agente criminoso (STJ, AgRg no AREsp no 1.553.133/SP; TJMT, N.U 0006810-63.2018.8.11.0006).

A multirreincidência obsta a compensação integral da agravante com a atenuante da confissão espontânea (Enunciado Criminal 41).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RESE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0005759-75.2019.8.11.0040 -

COMARCA DE SORRISO

APELANTE(S):

CLEYSON PINTO DE MESQUITA

WILLIASMAR CONSTANCIO DA SILVA

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por CLEYSON PINTO DE MESQUITA e WILLIASMAR CONSTANCIO DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de ação penal (Código 213328), que os condenou por roubo majorado pelo concurso de pessoas e tentativa de roubo majorado pelo concurso de pessoas, em concurso formal,
o primeiro
a 7 (sete) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, e
o segundo
a 7 (sete) anos e 10 (dez) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, ambos em regime inicial fechado – art. 157, § 2o, II e art. 157, § 2o, II, c/c art. 14, II, e art. 70, todos do CP

do CP – (fls. 209/215).

Os apelantes sustentam que: 1) não haveriam provas para a condenação de CLEYSON PINTO DE MESQUITA; 2) o concurso de pessoas não estaria caracterizado; 3)
“a mera indicação da folha de antecedentes é inidônea para caracterizar maus antecedentes”
de ambos; 4) WILLIASMAR CONSTANCIO DA SILVA faria jus à compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

Requerem o provimento para absolver CLEYSON PINTO DE MESQUITA e reduzir as penas de WILLIASMAR CONSTANCIO DA SILVA. Subsidiariamente, diminuir as penas de CLEYSON PINTO DE MESQUITA.

Prequestiona o art. 157, § 2o, II e art. 157, § 2o, II, c/c art. 14, II, todos do CP (fls. 221/250).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO opina pelo desprovimento (fls. 254/267).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“CLEYSON PINTO DE MESQUITA: Recurso de Apelação Criminal – Roubo majorado e roubo tentado (art. 157, §2o, inc. II e art. 157, §2o, inc. II c/c art. 14, inc. II, todos do Código Penal, em concurso formal de crimes) – Recurso defensivo – 1. Pleito absolutório – Insuficiência probatória – Impossibilidade – Réu que agiu em coautoria – Coautor confesso incitando sua presença – Vítimas que exerceram o reconhecimento dos acusados – Autoria e materialidade comprovadas – Sentença devidamente fundamentada – 2. Afastamento da majorante de concurso de agentes – Impossibilidade – Coautoria comprovada – parecer pelo desprovimento do recurso. WILLIASMAR CONSTÂNCIO DA SILVA:

Recurso de Apelação Criminal – Roubo majorado e roubo tentado (art. 157, §2o, inc. II e art. 157, §2o, inc. II c/c art. 14, inc. II, todos do Código Penal, em concurso formal) – Recurso defensivo – 1. Irresignação quanto a dosimetria penal – Alegada desproporcionalidade e falta de fundamentação na exasperação da pena-base quanto a negativação dos maus antecedentes pugnando pela sua fixação no patamar mínimo – Impossibilidade – Cálculo de pena submetido a discricionariedade motivada do julgador – Réu que possui quatro condenações anteriores o que autoriza parte da condenação para reconhecer a reincidência bem como para exasperar a pena base sem incorrer em bis in idem – Folha de antecedentes criminais cartorária que possui validade comprobatória – Precedentes STJ – Respeitados os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e necessidade da pena imposta ao apelante – 2. Pleito de compensação da atenuante de confissão espontânea com agravante de reincidência – Impossibilidade – Réu multirreincidente – 3. Afastamento da majorante de concurso de agentes – Impossibilidade – Coautoria comprovada – parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - fls. 258/269)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta de denúncia que:

“I - [...] no dia 12 de julho de 2019, por volta das 22h45min, em via pública, na Avenida Luiz Amadeu Lodi, bairro Centro, nesta urbe, os denunciados WILLIASMAR CONSTANCIO DA SILVA e CLEYSON PINTO MESQUITA, com manifesto animus rem sibi habendi, mediante grave ameaça e previamente conluiados, agindo com unidade de desígnios, caracterizado pelo vinculo subjetivo e comportamentos relevantes visando ao proposito comum, subtraíram, para proveito de ambos, 01 (um) aparelho de telefone celular, marca SAMSUNG, modelo J-5, 01 (um) Cartão Magnético do Banco do Brasil, 01 (uma) CNH em nome da vítima, e 01 (uma) Bolsa de cor escura, marca “Victor Hugo”, pertencentes a vítima Karina de Paula Nunes.

II - [...] nas condições alhures mencionadas, os indiciados WILLIASMAR CONSTANCIO DA SILVA e CLEYSON PINTO MESQUITA com manifesto animus rem sibi habendi, mediante grave ameaça e previamente conluiados, agiram com unidade de desígnios, caracterizado pelo vinculo subjetivo e comportamentos relevantes visando ao proposito comum, tentaram subtrair, para proveito de ambos, coisa alheia móvel, pertencente a vítima Daniele de Sousa Fermino, não consumando o delito devido as circunstancias alheias a vontade dos agentes. [...]

Posto isso, o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece DENÚNCIA em face de WILLIASMAR CONSTÂNCIO DA SILVA e CLEYSON PINTO MESQUITA

como incursos no artigo 157, §2o, inciso II, e artigo 157, §2o, inciso II c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, em concurso formal de crimes (art. 70 do Código Penal) [...]”
(Maia Fidelis Gonçalves Pyrâmides, promotora de Justiça - fls. 12/14).

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal do apelante CLEYSON PINTO DE MESQUITA e dosou as penas dos apelantes nos seguintes termos:

“[...] No que pertine aos roubos, tanto consumado como tentado, tenho que a materialidade delitiva deles resta devidamente demonstrada através do auto de prisão em flagrante (fl. 02), auto de avaliação (fl. 06), termo de reconhecimento de objeto (fl. 13), termo de entrega (fl. 14), sem embargo de menção as demais provas colhidas nos autos, principalmente os depoimentos das vítimas Karina e Daniele.

Por outro lado, sobre a autoria delitiva, observa-se o Termo de Reconhecimento de Pessoa (fl. 12), em que a vítima Karine reconheceu os acusados como autores do crime em voga.

Além, ainda na fase administrativa, Karine de Paula Nunes (fl. 09), declarou que [...]

De outro giro, sob o crivo do contraditório, Daniele de Sousa Fermino (fl. 97), ratificou aquilo que declarou na fase administrativa (fl. 28), corroborando assim o depoimento de Karina na fase inquisitória, dado que afirmou, em epítome, que no dia dos fatos chegou com sua amiga nas redondezas de um clube noturno, quando estacionaram o veículo e perceberam os acusados se aproximando, momento em que esperaram um pouco, mas os agentes ficaram escondidos, pois quando desceram do veículo foram abordadas por eles.

Contou que o de camiseta preta a abordou, enquanto o de camiseta branca foi abordar Karina, nisso o agente pediu para entregar a ele o celular, oportunidade em que sua amiga Karina começou a gritar, quando veio o segurança do estabelecimento ajudar, ocasião em que os agentes fugiram para a área verde.

Por fim, relatou que não levaram nada seu, mas de Karina levaram a bolsa, sendo que a jogaram na área verde no momento da fuga, mas um rapaz os seguiu de moto, e como avisaram a polícia, os acusados foram presos em torno de meia hora depois já quando atravessavam rodovia.

O depoimento de Victor Hugo Lopes (fl.96), em juízo, corrobora os depoimentos acima resumidos, na medida em que relata a testemunha foi informada do roubo, e após dirigir-se ao local e colher informações, fazer rondas, encontrou os acusados em fuga, atravessando a Br.

Além, nota-se a confissão judicial de Williasmar, delatando, ademais,

Cleyson Pinto de Mesquita (CD-ROM de fl.98).

Desse modo, tenho que não há que se falar em ausência de provas suficientes para a condenação, no que tange à ambos os crimes de roubo, consumado e tentado, se uma das vítimas reconheceu os réus na Delegacia de Polícia, e outra vem a juízo e confirma a tese acusatória ventilada na denúncia.

Somamos a tais fatos a confissão e a delação do réu Williasmar.

Portanto, se somarmos o reconhecimento da vítima as circunstâncias da prisão em flagrante, e aos depoimentos testemunhais, a condenação é de rigor. [...]

De outro turno, inviável o afastamento da majorante do concurso de agentes, pois amplamente demonstrado que o roubo foi praticado por ambos réus.

Por fim, registro que no caso, deve incidir a regra do concurso formal de crimes, na medida em que através de uma só ação, houve a prática de dois crimes, um consumado, e outro tentado.

Diante do exposto, julgo procedente a ação penal para CONDENAR Cleyton Pinto de Mesquita e Williasmar Constâncio da Silva, já qualificados, nas penas do crime descrito no artigo 157, §2o, II, e artigo 157, §2o, II, cumulado com a regra do artigo 14, II, todos do Código Penal, em concurso formal de crimes.

Passo agora a dosimetria da pena.

I – WILLIASMAR CONSTÂNCIO DA SILVA.

[...]

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, tenho que a mesma não extrapola o tipo penal. O acusado é portador de maus antecedentes (fls. 83/87). Não há nos autos elementos para avaliar a conduta social e a personalidade do agente. As circunstâncias são comuns ao tipo. O fato praticado não originou consequências para a vítima que desbordem do tipo penal. No que se refere ao comportamento da vítima, tenho que esta não contribuiu para a realização da conduta em apreço.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Aplico em desfavor do réu a agravante da reincidência, e no ponto, não há que se falar em bis in idem, à despeito dos maus antecedentes, pois o acusado possui mais de uma condenação com trânsito em julgado, segundo o seu recheado histórico de antecedentes anexo aos autos (fls. 83/87), motivo pelo qual agravo a pena em 06 (seis) meses, fixando-a provisoriamente em 05 (cinco) anos.

Aplico em favor do réu a atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual atenuo sua pena em 03 (três) meses, fixando-a provisoriamente em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Aplico em desfavor do acusado a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2o, II, do CP, em virtude do concurso de agentes, e aumento a pena em 1/3 (um terço), fixando-a provisoriamente em 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Por fim, em virtude do concurso formal de crimes, aumento a pena na razão de 1/6 (um sexto) considerando o número de infrações, 02 (duas), de maneira que a pena definitiva resta fixada em 07 (sete) anos e 10 (dez) dias de reclusão, à míngua de causa de diminuição de pena.

Fixo o regime inicial FECHADO, de acordo com o artigo 33, do CP, pois se trata de reincidente. [...]

Diante da dosimetria alhures, conforme regra dos artigos 49 e 60, ambos do CP, condeno o acusado ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa. [...]

II – CLEYSON PINTO DE MESQUITA. [...]

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, tenho que a mesma não extrapola o tipo penal. O acusado é portador de maus antecedentes (fls. 81/82). Não há nos autos elementos para avaliar a conduta social e a personalidade do agente. As circunstâncias são comuns ao tipo. O fato praticado não originou consequências para a vítima que desbordem do tipo penal. No que se refere ao comportamento da vítima, tenho que esta não contribuiu para a realização da conduta em apreço.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Não há agravantes a serem consideradas, tampouco atenuantes.

Aplico em desfavor do acusado a causa de aumento de pena prevista no art.157, §2o, II, do CP, em virtude do concurso de agentes, e aumento a pena em 1/3 (um terço), fixando-a provisoriamente em 06 (seis) anos de reclusão.

Por fim, em virtude do concurso formal de crimes, aumento a pena na razão de 1/6 (um sexto) considerando o número de infrações, 02 (duas), de maneira que a pena definitiva resta fixada em 07 (sete) anos de reclusão, à míngua de causa de diminuição de pena.

Fixo o regime inicial FECHADO, de acordo com o artigo 33, do CP, pois se trata de reincidente.

[...]

Diante da dosimetria alhures, conforme regra dos artigos 49 e 60, ambos do CP, condeno o acusado ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa. [...]”
(Anderson Candioto, juiz de Direito – fls. 209/215).

Pois bem.

As materialidades delitivas estão comprovadas pelo Termo de Exibição e Apreensão (fls. 19), Auto de Avaliação (fls. 20), Termo de Reconhecimento de Objeto (fls. 27), e Termo de Entrega (fls. 28), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Em sede policial, colheram-se os depoimentos dos policiais militares Walise Cebalho da Silva e Victor Hugo Lopes (fls. 17/18 e 21/22) e das vítimas Karine de Paula Nunes e Daniele de Sousa Fermino (fls. 23/24 e 41/42). Os apelantes WILLIASMAR CONSTANCIO DA SILVA e CLEYSON PINTO DE MESQUITA permaneceram em silêncio (fls. 30/31 e 36/37).

A vítima Karine de Paula Nunes reconheceu os apelantes
“CLEYSON PINTO DE MESQUITA e WILLIASMAR CONSTANCIO DA SILVA como sendo as mesmas pessoas que praticaram os fatos narrados no BPPM 2019.207498”
(fls. 26).

Em Juízo, foram ouvidos o policial militar Victor Hugo Lopes, a vítima Daniele de Sousa Fermino, assim como interrogado o apelante WILLIASMAR CONSTANCIO DA SILVA. O apelante CLEYSON PINTO DE MESQUITA ficou em silêncio (Relatório de Mídia de fls. 283).

Destaca-se do conjunto probatório que:

- no dia 12.7.2019, aproximadamente 22h45m, as vítimas Karine de Paula Nunes e Daniele de Sousa Fermino foram abordadas por dois agentes criminosos, no momento em que desceram de um veículo, na Avenida Luiz Amadeu Lodi, Centro, Município de Sorriso, momento no qual os agentes criminosos roubaram 1 (um) aparelho celular [marca Sansung, modelo J-5] e uma Bolsa [marca Victor Hugo], pertencentes a vítima Karina de Paula Nunes, bem como tentaram subtrair a carteira e o aparelho celular da vítima Daniele de Sousa Fermino (fls. 12/14);

- os policiais militares Walise Cebalho da Silva e Victor Hugo Lopes relataram, na Delegacia de Polícia, terem efetuado as prisões dos apelantes logo após o cometimento do crime, oportunidade na qual os dois admitiram
“serem os autores do roubo, sendo que foi encontrado no bolso e GLEISON o celular marca Sansung e os suspeitos indicaram onde haviam jogado a bolsa, em uma área verde, próximo ao local do fato”
(fls. 17/18 e 21/22). Na instrução, o policial militar Victor Hugo Lopes corroborou integralmente seu depoimento extrajudicial (Relatório de Mídia de fls. 283);

- a vítima Karine de Paula Nunes narrou a dinâmica dos crimes, assegurou ter visualizado a direção em que os agentes fugiram e acionado a polícia militar imediatamente, utilizando-se do telefone celular de terceira pessoa que passava pelo local (fls. 23/24 e 26);

- a vítima Daniele de Sousa Fermino, perante o Delegado de Polícia, revelou a dinâmica dos delitos (fls. 41/42). Em Juízo, confirmou que os agentes criminosos
“pegaram o celular e bolsa da Karina”
, depois
“pediram minha carteira e meu celular, eu consegui esconder, daí a Karina começou a gritar e eles correram para a área verde”
;
“eles foram presos logo em seguida, pois um rapaz que apareceu ali observou onde eles foram e polícia foi chamada”
(Relatório de Mídia de fls. 283);

- o apelante WILLIASMAR CONSTANCIO DA SILVA permaneceu em silêncio, perante o Delegado de Polícia (fls. 31/31). Em Juízo, confessou ter praticados os crimes contra as vítimas, na companhia do apelante CLEYSON PINTO DE MESQUITA (Relatório de Mídia de fls. 283);

- o apelante CLEYSON PINTO DE MESQUITA ficou em silêncio, tanto em sede policial quanto em Juízo (fls. 36/37 e Relatório de Mídia de fls. 283).

Dito isso, vejamos.

O apelante WILLIASMAR CONSTANCIO DA SILVA confessou, judicialmente, o roubo e a tentativa de roubo praticados contra as vítimas Karine de Paula Nunes e Daniele de Sousa Fermino, juntamente com o apelante CLEYSON PINTO DE MESQUITA.

Os apelantes foram presos em flagrante, nas proximidades e logo após o cometimento dos crimes, na posse dos bens subtraídos [aparelho celular e bolsa] e reconhecidos pela vítima Karine de Paula Nunes, em sede policial (fls. 26).

Frise que, no momento das prisões, ambos os apelantes admitiram as práticas delitivas, inclusive informaram onde a bolsa roubada foi dispensada, conforme declarações dos policiais militares Walise Cebalho da Silva e Victor Hugo Lopes, tanto em sede policial quanto na instrução.

Nesse quadro, a prisão dos apelantes na posse dos objetos subtraídos [celular e bolsa], a delação do apelante WILLIASMAR CONSTANCIO DA SILVA, em Juízo, o reconhecimento dos apelantes pela vítima Karine de Paula Nunes, na Delegacia de Polícia, as declarações dos policiais militares Walise Cebalho da Silva e Victor Hugo Lopes e da vítima Daniele de Sousa Fermino, nas duas fases da persecução penal, somados, comprovam a autoria do roubo a da tentativa de roubo atribuídas ao apelante CLEYSON PINTO DE MESQUITA.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“Se as provas dos autos são firmes quanto à participação do apelante no delito, o qual foi reconhecido como um dos assaltantes pela vítima, e cuja atuação foi confirmada pelos corréus, inviável o acolhimento do pleito absolutório.”
(N.U 0043367-38.2018.8.11.0042 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 17.2.2020)

“Mantém-se a condenação do acusado pela prática de
roubo
majorado diante da existência de provas robustas da materialidade e
autoria
delitiva, merecendo destaque os depoimentos de uma das vítimas e dos
policiais
, prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. A prova consistente no testemunho de
policiais
diretamente envolvidos no flagrante é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório. A apreensão do
objeto
subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de
autoria
[...]”
(N.U 0000044-48.2017.8.11.0064 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 18.12.2019)

Portanto, a condenação do apelante CLEYSON PINTO DE MESQUITA deve ser mantida.

Quanto ao concurso de pessoas, também se mostra evidenciada pela delação do apelante WILLIASMAR CONSTANCIO DA SILVA, declarações das vítimas Karine de Paula Nunes e Daniele de Sousa Fermino, e relatos dos policiais militares Walise Cebalho da Silva e Victor Hugo Lopes.

Logo, afigura-se incabível a exclusão da causa de aumento referente ao concurso de pessoas [CP, art. 157, § 2o, II] quando o conjunto probatório coligido nos autos demonstra a sua incidência

(TJMT, AP no 71006/2016 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Primeira Câmara Criminal - 29.11.2016).

Em relação à
folha
de
antecedentes
criminais, tanto o c. STJ quanto este e. Tribunal possuem entendimento no sentido de que constitui documento hábil e suficiente a comprovar os maus antecedentes do agente criminoso (STJ, AgRg no AREsp no 1.553.133/SP -

Relatora: Mina. Laurita Vaz - 28.10.2019; TJMT, N.U 0006810-63.2018.8.11.0006 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 7.2.2019).

No caso, o apelante CLEYSON PINTO DE MESQUITA possui condenação por roubo majorado transitado em julgado no dia 29.4.2016 (Código 132043/Comarca de Sorriso), ao passo que o apelante WILLIASMAR CONSTANCIO DA SILVA registra condenação, também por roubo majorado, com trânsito em julgado na data de 23.11.2018 (Código 170307), ou seja, antes do cometimento dos crimes apurados nestes autos, o que denota maus antecedentes.

Assim sendo, essa valoração negativa [dos antecedentes] mostra-se correta.

No tocante à pretendida compensação integral entre a
agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea do apelante
WILLIASMAR CONSTANCIO DA SILVA
, verifica-se que
possui 4 (quatro) condenações com
trânsito em julgado entre os anos de 2008 a 2018, quais sejam,
roubos majorados [duas], estelionato, receptação e corrupção de menor, tentativa de furto e falsidade ideológica (Sistema
Primus
e SEEU 0001158-41.2010.8.11.0040), de modo a caracterizar multireincidência.

Este e. Tribunal firmou posição no sentido de que a multirreincidência obsta a compensação integral da agravante com a atenuante da confissão espontânea (Enunciado Criminal 41).

Por conseguinte, sopesada a existência de 4 (quatro) condenações caracterizadoras da reincidência, mostra-se correta a decisão do Juízo singular de que compensação parcial (STJ, HC no 462137/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 8.4.2019).

Enfim, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RSE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020